Tribunal: TJSP
Processo: 1003502-47.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda – Pretensão de reparação de danos materiais e morais em decorrência de atraso na entrega do empreendimento imobiliário e restituição dos valores pagos a título de corretagem e juros de obra - Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes: Da ré, suscitando preliminar

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda – Pretensão de reparação de danos materiais e morais em decorrência de atraso na entrega do empreendimento imobiliário e restituição dos valores pagos a título de corretagem e juros de obra - Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes: Da ré, suscitando preliminar de ilegitimidade para figurar na ação e alegando no mérito, que não há se falar em atraso na entrega do empreendimento imobiliário "sub judice, uma vez que não pode ser responsabilizada pela demora resultante dos trâmites burocráticos de órgãos estatais, requer o afastamento da condenação por lucros cessantes e danos morais – Preliminar rechaçada, uma vez que a ré figura como compromissária vendedora no negócio de compra e venda entabulado com o autor, devendo, por isso, responder diretamente pelos danos e prejuízos decorrentes do empreendimento "sub judice" – Parcial cabimento – Condenação por lucros cessantes que deve ser afastada em razão da impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes ou aluguéis com a cláusula penal - Entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.635.428/SC – Do autor, postulando a nulidade da cláusula que vincula a conclusão das obras à celebração do financiamento imobiliário, e a aplicação à ré da multa moratória prevista para o inadimplemento do adquirente, bem como a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem – Cabimento parcial - Cláusula que atrela o prazo da obra ao contrato de financiamento confunde o contratante quanto ao termo final para a entrega da unidade, e se revela abusiva por acarretar em situação visivelmente mais favorável às vendedoras e desvantajosa ao adquirente, devendo ser anulada – Inteligência dos artigos 6o e 47, do C.D.C e do artigo 423 do C.C – Prevalência do prazo previsto sugerido na petição inicial, contado a partir da celebração do contrato celebrado entre os litigantes – Dificuldades na aprovação de projetos e autorizações junto à órgãos estatais, escassez de mão de obra, condições climáticas adversas, que não alteram a responsabilidade da ré em observar o prazo contratual em apreço, pois não caracteriza caso fortuito ou força maior – Atraso caracterizado - Descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra que autoriza a condenação da vendedora na restituição dos valores pagos a título de multa contratual – Entendimento sedimentado em recurso repetitivo (Resp no 1.635.485/DF) - Caso em que, todavia, ainda que seja reconhecida a correção da inversão da penalidades estabelecidas em contrato, necessário seu redimensionamento para adaptação ao diferente objeto a que se refere, sendo imperiosa a sua conversão para 0,5% ao mês sobre o valor do contrato (do início do atraso até a efetiva entrega do imóvel), valor tal condizente com o prejuízo experimentado pela parte compradora e adotado por esta Nona Câmara em casos similares - Atraso que também enseja a condenação por danos morais, bem como a restituição dos juros de obra – Restituição da comissão de corretegem que deve ser afastada, em razão da prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem reconhecida – Incidência do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, IV, C.C. – Entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.551.956 /SP) - Recursos provido em parte.